Tribunal: TJMT
Processo: 1019017-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1019017-90.2021.8.11.0000
Parte Agravante (s): MUNICIPIO DE CUIABÁ
Parte Agravada (s): CICERA FAUSTINO MARQUES
Vistos, etc.
Em detido exame dos autos, bem como dos registros processuais constantes da demanda principal (proc. n.o 1030670-83.2021.8.11.0002), chego à conclusão de que o pedido de empréstimo de efeito suspensivo à r. Decisão Judicial fustigada não pode ser deferido.
Com efeito, é de se anotar que a r. Decisão Judicial que concedeu a tutela de urgência reclamada pela parte agravada se limitou a determinar que o Município recorrente e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, providenciasse a inclusão da paciente na Central de Regulação para se submeter à procedimento cirúrgico, sem qualquer insinuação de condenação à custeio de despesas com o tratamento médico perseguido na demanda principal.
È nesse cenário fático-jurídico que, a meu sentir, não há qualquer indício de existência de risco de condenação judicial, passada ou presente, em desfavor da parte recorrente, fato que impede se emprestar o efeito suspensivo almejado pela parte agravante.
Cumpram-se as demais providências contidas no inc. II do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator